Tribunal: STF
Processo: RE 926944
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-26
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Em 11 de março de 2021, proferi decisão mediante a qual reconsiderei decisão anterior proferida pelo então Relator, Ministro Luiz Fux, para dar provimento ao recurso extraordinário da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) a fim de reformar o acórdão da Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em síntese, havia julgado procedente o pedido formulado na ação civil pública para “vedar a realização das provas de laço (...) nos rodeios e atividades patrocinadas pela ré na comarca de Bauru”, restabelecendo a sentença que havia julgado improcedente a ação.



    O julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra referida decisão iniciou-se na sessão virtual da 1ª Turma de 14 a 21/5/21, tendo sido suspenso em virtude do pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.



    Na sequência, Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis - APAASFA, por meio da Petição nº 69.474/21, e Organização não governamental Olhar Animal, por intermédio da Petição nº 70.875/21, requereram a admissão no feito na qualidade de amicus curiae.



    Ao concluir o julgamento do agravo regimental, em 11 de março de 2022, a 1ª Turma do STF negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Ambiental. Ação civil pública. Vedação às provas de laço. Princípio da precaução. Aplicação inapropriada. Legislação atual, Lei nº 13.873/19, que não conflita com o art. 225, § 7º, da Constituição Federal. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem vedou a realização das chamadas provas de laço com base na jurisprudência local e, dessa forma, em desacordo com a interpretação do STF quanto ao princípio da precaução em hipóteses relacionadas à exegese da norma do art. 225 da Constituição Federal.



    2. Acerca da aplicação do princípio da precaução, conforme manifestação anterior, “não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública” (RE nº 627.189/SP-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/17).



    3. A Lei nº 13.873/19, alterando o disposto na Lei nº 13.364/16, incluiu o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, além de elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro.



    4. Dispõe o § 7º do art. 225 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela EC nº 96/17, que, para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do referido artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.



    5. Agravo regimental não provido” (DJe de 18/5/22).



    Após a publicação do referido acórdão, Associação Passofundense de Proteção aos Animais - COMPATA protocolou nos autos a Petição nº 41.426/22, onde requereu sua admissão no feito na qualidade de terceira interessada e, após, por meio da Petição nº 41.428/22, opôs embargos de divergência contra o acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte.



    Em contrarrazões, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM) e o Ministério Público do Estado de São Paulo defendem o não conhecimento dos embargos de divergência.



    Decido.



    Inicialmente, indefiro os pedidos de ingresso nos autos como amici curiae, haja vista que, na sessão do dia 22 de abril de 2009, no julgamento da ADI-AgR nº 4.071 (Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 15.10.2009), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu que os pedidos de ingresso dos amici curiae poderão ser formulados até a inclusão do processo em pauta para julgamento, o que revela a intempestividade destes pedidos, uma vez que protocolados nesta Corte após o início do julgamento do agravo regimental pela 1ª Turma.



    Além disso, verifica-se que no caso concreto não se apresenta a utilidade e necessidade dessa intervenção, uma vez que o recurso extraordinário já foi julgado.



    Nesse sentido merece destaque a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE nº 1.286.380/RJ-AgR, bem aborda a questão:



    “É cediço na jurisprudência do STF que não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após o momento do julgamento do mérito do recurso extraordinário, que, no caso em exame, já ocorreu.



    Com efeito, por entender que o papel do amicus curiae é possibilitar a contribuição de órgãos e entidades dotados de representatividade para o debate acerca da matéria a ser examinada, esta Corte fixou a orientação de que não é admissível sua intervenção após a liberação do feito em pauta para julgamento por órgão colegiado, conforme se verifica, exemplificativamente, do seguinte excerto de decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso no RE 589998 ED (DJe 9.5.2017):



    “8. Nesse sentido, a jurisprudência do STF já construiu alguns parâmetros para a aceitação de amicus curiae. Entre eles, há o que impõe a formulação do pedido de ingresso até a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (e.g., ADI 4071, AgR, Plenário, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.04.2009; ADI 4246, dec. monocrática, Min. Ayres Britto, j. 10.05.2011; ADI 4067 AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.03.2010). Entende-se que a finalidade do amicus é contribuir para a formação da convicção da Corte. Após a instrução e sendo colocado o processo em pauta, não haveria mais como se atingir essa finalidade, dado que já iniciada a formação da convicção do Tribunal”.



    Aplicado tal raciocínio à espécie, é possível concluir que, já tendo sido julgado o mérito do recurso e estando pendente agravo regimental do Município de Campos dos Goytacazes não há mais contribuição a ser fornecida pela parte peticionante, sendo extemporâneo seu pleito. Confira-se, a respeito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 705.423-AgR-segundo, de minha relatoria, Plenário , DJe 08.02.2017). 



    Nesse sentido, destaco, no ponto, decisão monocrática exarada no ARE 764.029-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Dje 11.10.2019, assim fundamentada:



    “(...) é de se ter em conta que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção.



     A esse respeito, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, Relator da ADI 3.045/DF:



     



      “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.



     No caso concreto, tal circunstância não se observa, pois o recurso já foi julgado, estando pendente, por ora, o agravo regimental interposto pela Light Serviços de Eletricidade.



     Outrossim, diferentemente de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por esta Corte, ou de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, a presente causa afetará diretamente apenas as partes do processo, Light Serviços de Eletricidade e Município do Rio de Janeiro, os quais já trouxeram, em suas peças processuais, dados e subsídios jurídicos suficiente ao julgamento do agravo regimental.



     Ante esse quadro, não há pertinência para a intervenção pretendida nessa fase processual” (DJe de 7/1/22).



    Não procede, igualmente, o pedido de admissão da Associação Passofundense de Proteção aos Animais - COMPATA como terceira interessada.



    De acordo com o artigo 119 do Código de Processo Civil, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. 



    Como se verifica da leitura do citado dispositivo, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente em relação jurídica travada entre o terceiro e qualquer das partes da relação processual.



    A defender sua legitimidade para ingressar na causa, a requerente destacou que: 



    “Conforme se verifica no estatuto desta terceira interessada em anexo, a mesma tem entre suas finalidades a defesa do meio ambiente e dos animais, portanto evidente o interessa da requerente em intervir no processo, pois o resultado da demanda se mantido resultará em dor, sofrimento e lesões aos animais e, consequentemente, em violação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.” 



    Assim, apesar da nobreza das atividades desempenhadas pela requerente, verifica-se que a mesma não possui relação jurídica com nenhuma das partes do processo. Ainda que seus interesses possam ser afetados pela decisão tomada neste feito, a solução do caso concreto em julgamento não afetará diretamente sua esfera jurídica. 



    Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso XVIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indefiro os pedidos de ingresso como amici curiae da Associação Protetora dos Animais de Americana São Francisco de Assis - APAASFA e da Organização não governamental Olhar Animal e rejeito o pedido de habilitação da Associação Passofundense de Proteção aos Animais - COMPATA como terceira interessada e, em consequência, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente